Tribunal: TJMT
Processo: 1012503-66.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 1012503-66.2019.8.11.0041
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ROSICLER NUNES DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ITAU UNIBANCO S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (fls. 555/556-TJ):
AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – TABELA PUBLICADA PELO BACEN DIVULGANDO A MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO PARA O MESMO TIPO DE OPERAÇÃO CONTRATADA PELA MUTUÁRIA – PERCENTUAL COBRADO PELO BANCO ACIMA DA MÉDIA – READEQUAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - No caso concreto, a decisão agravada está em absoluta simetria com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao encargo da normalidade contratual. Em 03/04/2018, a mutuária contratou diretamente no Caixa Eletrônico o Empréstimo Pessoal n. 000001289663070 no montante de R$ 8.754,54 (oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), mediante a taxa dos juros remuneratórios de 6,84% ao mês e 132,15% ao ano. 2 - De acordo com a média divulgada no site do Banco Central: https://www.bcb.gov.br/fis/taxas/htms/20100410/tx011020.asp, cuja planilha é o parâmetro correto para apurar a média publicada pelo BACEN para o mesmo tipo de operação bancária, demonstra que, em 03 de abril de 2018, data da contratação, a média dos juros remuneratórios publicada pelo BACEN praticada para o mesmo tipo operação (empréstimo pessoal não consignado em folha) era de 5,27% ao mês e 85,16% ao ano. Logo, é ressai evidente a abusividade da taxa contratada, o que merece readequação.
(N.U 1012503-66.2019.8.11.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020)
Alega violação aos artigos 1o e 4o, IX da Lei 4595/64; art. 39, 51 e 52, II do CDC, uma vez que os juros remuneratórios incididos em um contrato de mútuo bancário só podem sofrer interferência do poder judiciário quando o percentual da taxa cobrada for muito superior à taxa média de juros divulgada pelo Banco Central, bem como violação aos artigos 397 e 406, do CC/2002 e artigo 52, §1o, do CDC, já que o inadimplemento da obrigação caracteriza a mora do devedor, que apenas pode ser descaracterizada quando constatada efetiva irregularidade em encargo incidente no período de normalidade contratual, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 44725459).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 48605481.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da alegação de violação aos artigos 1o e 4o, IX da Lei 4.595/64; art. 39, 51 e 52, II do CDC. Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação aos artigos 1o e 4o, IX da Lei 4595/64; art. 39, 51 e 52, II do CDC, ressalta-se que para verificar se os juros remuneratórios incididos em um contrato de mútuo bancário só podem sofrer interferência do poder judiciário quando o percentual da taxa cobrada for muito superior a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação do óbice sumular.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. PRECEDENTES. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33), Súmula n. 596/STF; e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (REsp n. 1.061.530/RS, representativo da controvérsia, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação. Reconhecida pelo Tribunal de origem a abusividade da taxa de juros contratada, considerando as peculiaridades do caso, impossível a modificação desse entendimento tendo em vista os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade enseja a descaracterização da mora. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1118462/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da alegação de violação aos artigos 397 e 406, do CC/2002 e artigo 52, §1o, do CDC. Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 397 e 406, do CC/2002 e artigo 52, §1o, do CDC, em que a parte recorrente alega que o inadimplemento da obrigação caracteriza a mora do devedor, que apenas pode ser descaracterizada quando constatada efetiva irregularidade em encargo incidente no período de normalidade contratual, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT,08 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV